Tribunal: TJDFT
Processo: 0727027-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INPAR PROJETO WAVE SPE LTDA (agravante/executado) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0037465-07.2010.8.07.0007 proposta em face de VITALINO JOSÉ FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 132083469 dos autos de origem): (...) A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 123803252, na qual alega a falta de interesse no cumprimento de sentença, uma vez que o crédito exequendo foi incluído no plano de recuperação judicial aprovado e homologado pelo juízo da recuperação judicial. Portanto, a presente ação deve ser extinta sem resolução do mérito. Em manifestação, a parte autora informou e comprovou que foi inserido no plano de recuperação judicial o valor principal do crédito, não incluído o valor correspondente aos honorários advocatícios. Por fim, a parte executada deixou transcorrer o prazo para manifestação acerca do documento juntado pelo exequente. Vieram os autos conclusos. Decido. Conforme comprovado pela parte exequente (id. 130052518), o valor habilitado no juízo de recuperação judicial se refere somente ao crédito principal cabível a Maria Cristina Georges Zayat e não foi habilitado o crédito referente aos honorários advocatícios. Desse modo, presente o interesse de agir desta demanda. Portanto, rejeito a impugnação. Diante do transcurso do prazo para pagamento voluntário em 09/05/2022 (id. 123931460), prossigam-se aos autos expropriatórios, conforme pedido de id. 120780164 e planilha de id. 120780171, por meio de pesquisa no sistema Sisbajud. (...) Em suas razões recursais (ID 38282294), o agravante alega que os honorários advocatícios perseguidos pelo agravado estão abarcados no plano de recuperação judicial aprovado e homologado pelo juízo da recuperação judicial, de forma que o exequente deve buscar seu crédito naqueles autos. Diz que todos os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial, ainda que não vencidos, ou seja, independente da exigibilidade do crédito na data do pedido, desde que o seu fato anterior seja anterior a 16.09.2016, o crédito deve ser classificado como concursal. Afirma que o fato gerador da responsabilidade da qual resultou o crédito é anterior à data de homologação do plano de recuperação judicial, que se deu em 07/12/2017. Assevera que “qualquer valor a ser recebido será pago de acordo com as regras e condições previstas no Plano de Recuperação Judicial, impedindo o prosseguimento da execução e a prática de qualquer ato constritivo para a satisfação do crédito em cumprimento de sentença.” (ID 38282294 – Pág. 8) Aduz que somente o Juízo da Recuperação Judicial pode decidir sobre a concursalidade dos créditos constituídos e a possibilidade de prosseguimento da execução, sendo a competência do Juízo de origem limita-se à liquidação do crédito. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a extinção do cumprimento de sentença. Preparo (ID 38282303). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão da liminar pretendida. Quanto à probabilidade do direito, o art. 49 da Lei 11.101, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, informa que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Dessa forma, verifica-se que os créditos constituídos antes do deferimento da recuperação judicial devem integrar o plano. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp n° 1.840.531/RS (Tema 1.051), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a existência do crédito é determinada pela data em que se deu seu fato gerador, senão vejamos: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido.” (REsp 1840531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020) (grifei) Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO, NOVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n°. 1.840.531/RS (Tema 1.051), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 2. No caso, cuida-se de crédito decorrente de inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sob o fundamento do atraso na entrega do imóvel, o qual ocorreu em momento anterior à homologação do plano de recuperação judicial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1372955, 07162558820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. OI MÓVEL S.A. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EM DATA POSTERIOR À DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL NO JUÍZO FALIMENTAR. INSERÇÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ, Relator RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Segunda Sessão, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJe de 17/12/2020). 2. Expedido ofício ao Juízo falimentar, incumbe ao exequente adotar as medidas necessárias para que o seu crédito integre o concurso de credores que compõe o plano de recuperação judicial. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1337128, 07025719620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, o crédito do agravado foi constituído em 13/06/2013, data da prolação da sentença que fixou os honorários de sucumbência (ID 105498772 dos autos de origem), ou seja, em momento anterior ao pedido de recuperação judicial do agravante, cujo processamento foi deferido em 29/09/2016 (ID 38282299), o que confirma a probabilidade do direito do agravante. Desse modo, em cognição sumária, vislumbro a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada. Ademais, vejo presente o perigo de dano, uma vez que o prosseguimento do cumprimento de sentença pode ensejar atos de constrição patrimonial do agravante. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença na origem, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.